Tribunal: STF
Processo: ARE 1235044
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 4, p. 68): 
    REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. REQUERIMENTO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO, SEM IDENTIFICAÇÃO DOS MOTIVOS PARA MODIFICAR O JULGADO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO EM UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 621, CPP. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO. INVIABILIDADE. EFEITO DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, INC. I, CP. DESNECESSIDADE DE PEDIDO NA DENÚNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RÉU QUE SOLICITAVA VANTAGEM FINANCEIRA PARA HABILITAR CANDIDATOS INAPTOS A DIRIGIR, IMPINGINDO RISCO A TODA COLETIVIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO QUE NÃO IMPEDE A DECRETAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PORÇÃO, JULGADA IMPROCEDENTE. ”
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    No recurso extraordinário (eDOC 7, p. 95-105/ eDOC 8, p. 1-12), interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, XXXIX e XL; e 93, X, ambos da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a anulação da ação penal em razão da falta de fundamentação concreta, especialmente no que diz respeito à perda do cargo.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário em face da inexistência de ofensa direta à Constituição, bem como pela falta de prequestionamento da matéria, a atrair a incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 8, p. 21-22).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Observo que as alegadas ofensas aos arts. 5º, XXXV, XXXIX e XL e 93, X, da Constituição não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos declaratórios com essa finalidade. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
    Ademais, verifico que o recorrente, nas razões recursais, não demonstrou de que forma o acórdão recorrido teria violado os referidos dispositivos constitucionais, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente